Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969).2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.3 – Apelação conhecida e desprovida.